Tribunal: TJMT
Processo: 1020551-55.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020551-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES FERREIRA - CPF: 976.712.901-49 (RECORRENTE), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (RECORRIDO), MARCILIO CASSINI DA SILVA - CPF: 881.785.366-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1020551-55.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1020551-55.2024.8.11.0003

Recorrente:
Isaias Alves Ferreira

Recorrido:
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, ajuizada em razão de negativa de cobertura por associação de proteção veicular.

2.

A parte autora alega possuir contrato de seguro veicular e que, em razão de acidente automobilístico, teve negado o pedido de indenização por suposta infração de trânsito.

3.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação com base na cláusula contratual de exclusão de cobertura em caso de infração grave de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença de mérito proferida em ação cuja petição inicial apresenta inconsistências na narrativa dos fatos, ausência de documentos indispensáveis e desconexão entre os pedidos e os elementos de prova juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A petição inicial não observa os requisitos legais do art. 330, § 1º, do CPC, ao apresentar causa de pedir desconexa dos documentos anexados aos autos, os quais indicam participação de terceiros estranhos à lide.
6. A ausência de documentos essenciais, como identificação do autor e comprovação da titularidade do bem sinistrado, compromete a regularidade da demanda e impede a apreciação do mérito.
7. Caracterizada a inépcia da petição inicial, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC. O recurso interposto fica prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É inepta a petição inicial que apresenta narrativa desconexa com os documentos juntados aos autos, inviabilizando a análise lógica dos pedidos. 2. A ausência de documentos essenciais à propositura da ação impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 330, I e § 1º, I, II e III; 485, I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Cível nº 1008228-89.2022.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/06/2024; TJRS, Apelação Cível nº 5151748-29.2023.8.21.0001, Rel. João Pedro Cavalli Junior, 12ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1020551-55.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1020551-55.2024.8.11.0003

Recorrente:
Isaias Alves Ferreira

Recorrido:
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto por Isaias Alves Ferreira

Ação:

de Cobrança de Indenização Securitária Cumulada com Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 276703390)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 276703397): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a demanda.

Contrarrazões
(Id. 276703397) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1020551-55.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1020551-55.2024.8.11.0003

Recorrente:
Isaias Alves Ferreira

Recorrido:
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária Cumulada com Danos Morais ajuizada Isaias Alves Ferreira em face do Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos, em razão da negativa de cobertura de seguro.

Da narrativa inicial o autor sustenta que possui contrato de seguro veicular junto à empresa recorrida e, em 09/06/2024, por volta de 06h40, o senhor “Ryam Ferreira”, enquanto exercia sua profissão de motorista por aplicativo, ao tentar desviar de um animal na pista, envolveu-se em um acidente automobilístico, que causou diversos danos ao veículo, sendo necessária a abertura do sinistro.

Todavia, afirma que teve o pedido negado pela seguradora, ao argumento de que ele estava acima da velocidade permitida, sendo esta uma excludente de cobertura, conforme cláusulas contratuais.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 14.635,00 (quatorze mil seiscentos e trinta e cinco reais) bem como indenização por danos morais em razão da negativa.

A recorrente, por sua vez, afirma que não houve de sua parte qualquer ato ilícito, ao argumento que agiu em estrito cumprimento contratual entre as partes, tendo em vista a negativa se deu em razão da verificação da ocorrência de infração de trânsito por excesso de velocidade, conforme apurado pela dinâmica do acidente, que demonstra que as avarias do veículo evidenciam que o requerente conduzia seu veículo em alta velocidade, desta forma não é responsável pelos danos causados, conforme prevê o regulamento interno.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de improcedência, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de indenização proposta por
ISAIAS ALVES FERREIRA
em face de
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS PESADOS.

Deixo de analisar a preliminar, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art. 488, vez que, para a parte reclamada, é mais importante o exame do mérito do que a extinção do processo sem análise dele.

Apesar do pedido, entendo desnecessária a produção de prova oral. Constato que as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há irregularidade a ser saneada, e a reclamação está pronta para cognição exauriente. Nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito.

Não obstante as partes tenham firmado um contrato de adesão com previsão de serviços de natureza associativa, percebe-se que o vínculo jurídico das partes se assemelha a um contrato de seguro, onde os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme disposição dos arts. 2º e 3º da Lei número 8.078/90, de tal sorte que se aplica o regramento do Código de Defesa do Consumidor. (...)

O autor alega que estava dirigindo seu veículo no exercício da profissão de motorista da aplicativo, quando avistou um cachorro atravessando a via, e desviou para não atropelá-lo, quando se envolveu em acidente.

Alega que notificou a seguradora, todavia teve negado o reparo do seu veículo, pois o sinistro seria “não indenizável”, ante a infração por excesso de velocidade.

Em razão de tais fatos, ajuizou a presente reclamação com pedido de condenação da reclamada ao pagamento dos danos materiais, além dos danos morais que entende devidos.

A narrativa da exordial e as provas que a sustêm, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com inversão deste encargo e imputação à parte reclamada, conforme regra do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

A reclamada apresentou defesa através da qual alegou que sua atividade está excluída do regime de seguro, pois é uma associação de socorro mútuo.

Alega que o reclamante filiou-se à reclamada de forma livre, estava ciente de todas as disposições do regulamento que lhe foi entregue, e que a negativa ao reparo do veículo se deu por expressa previsão na referida normativa.

Assere que houve sindicância para apurar a dinâmica do acidente, e o laudo técnico apontou que o autor estaria conduzindo o veículo em excesso de velocidade, superior a 50% à permitida para a via, caracterizando infração de trânsito de natureza grave.

Em análise às teses manifestadas pelas partes e às provas apresentadas, verifico que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o excesso de velocidade, conforme apontado no laudo colacionado na defesa de Id 171827083, o qual não foi elidido por prova em contrário.

Sobressai dos autos o descumprimento de regras de observância geral para o trânsito, em especial o art. 28 e 218 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê ao motorista o domínio do veículo e atenção e cuidados indispensáveis, evitando transitar em velocidade acima da permitida para o local.

No caso dos autos, todavia, não basta reconhecer que o autor tenha sido o causador do acidente, é necessário verificar qual a responsabilidade da reclamada em relação ao evento. Assim, se há previsão contratual de ressarcimento pelo sinistro, deverá responder pelos danos comprovados.

Ocorre que o contrato de adesão de Id 171829348, a prevê na sua cláusula V.5, que não há cobertura para eventos
“em que haja infração de trânsito considerada grave, gravíssima ou crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como os descumprimentos de outras Leis e normas vigentes que regulamentem uso de veículos”.

A exceção prevista no contrato espelha exatamente a hipótese dos autos, em que o autor não nega ter se envolvido em acidente, sequer atribui culpa a outra pessoa, tornando evidente que houve infração de natureza grave ou gravíssima e flagrante descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, entendo que todos estes motivos satisfazem o encargo probatório imputado à reclamada por aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e a isentam de responsabilidade pelos danos causados ao veículo do autor.

Via de consequência, os pedidos requeridos na inicial, de condenação da reclamada pelos danos materiais e pelos danos morais devem ser julgados improcedentes.

dispositivo

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, resolvendo o feito, com resolução de mérito. (...)

Contudo, embora o juízo “a quo” tenha reconhecido a improcedência da demanda, o correto seria, salvo melhor juízo, o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

Isso porque, ao se analisar os autos, observa-se que a narrativa dos fatos não se coaduna com os documentos que embasam os pedidos formulados na petição inicial. Embora o contrato de seguro apresentado esteja em nome do autor Isaias Alves Ferreira; o boletim de ocorrência e os orçamentos estão em nome de Ryam Ferreira. Ademais, a suposta negativa da seguradora, encaminhada por meio de aplicativo de mensagens, foi direcionada a Ryan Péricles de Jesus Alves – terceiro estranho à relação processual.

Outrossim, verifica-se que não foram juntados aos autos documentos essenciais à propositura da ação, como o documento pessoal do autor e o documento do veículo sinistrado.

O artigo 330 do Código de Processo Civil preleciona:

“Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado
, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.
[destaque nosso]

Portanto, o que se percebe é que a petição inicial é inepta, pois, além de apresentar pedidos genéricos, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI N.º 12.016/2009. 1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1º, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009. (TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERASA LIMPA NOME. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Documento juntado à inicial que não demonstra a vinculação do demandante com o débito, porquanto sequer há indicação do nome ou CPF do devedor.
Tratando-se de documento indispensável à propositura da ação e não tendo o autor atendido à determinação de emenda à inicial, impõe-se a manutenção da sentença extintiva. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 51517482920238210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 15-04-2024) (TJ-RS - Apelação: 51517482920238210001 PORTO ALEGRE, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 15/04/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – OBRIGATORIEDADE –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória. A ausência de tais documentos, o que impede aferir a evolução da dívida, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082288920228110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)”

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a inépcia da petição inicial. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, I, § 1º, I, II e III cumulado com art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025